Tribunal: STF
Processo: RHC 55379
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-09
Data de publicação: 1977-08-09

Ementa:
- PRISÃO CIVIL DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO
ILEGAL SUA DECRETAÇÃO NO PRÓPRIO PROCESSO EM QUE SE CONSTITUIU O
ENCARGO, INDEPENDENTEMENTE DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE DEPÓSITO (RHC
55271, 2ª TURMA, 14.6.77). RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.